Tribunal: TJSP
Processo: 1054614-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO - DESCABIMENTO – A ré não se desincumbiu do ônus quanto ao fato impeditivo do direito pretendido pela autora. Não houve juntada de contrato ou documento que comprovasse a relação jurídica subjacente entre a autora e o banco cedente, o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO DÉBITO - DESCABIMENTO – A ré não se desincumbiu do ônus quanto ao fato impeditivo do direito pretendido pela autora. Não houve juntada de contrato ou documento que comprovasse a relação jurídica subjacente entre a autora e o banco cedente, o que era imprescindível para estabelecer a existência da dívida e a regularidade da cessão. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL - DESCABIMENTO - Inequívoca a presença do dano moral indenizável, porque a autora teve seu nome indevidamente lançado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Recurso da ré desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - O valor da indenização foi fixado com parcimônia pelo d. magistrado da causa em R$ 3.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, apresentando razoabilidade para compensar os abalos experimentados pela autora, não constituindo em enriquecimento sem causa, e emprestando ainda, caráter punitivo para que a ré não volte a praticar o ato lesivo. Sentença mantida. Recursos desprovidos, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - CABIMENTO – Juros de mora cujo cômputo deve ter por termo inicial a data do evento (Súmula 54 STJ), porque a hipótese dos autos trata de ilícito extracontratual. Recurso da autora provido, nessa parte.